Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-69.2018.8.11.0077
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001344-69.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDILIO FERNANDES LEITE - CPF: 429.382.361-15 (VÍTIMA), CARLOS CEZAR DA SILVA - CPF: 894.675.151-72 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), Maikon Bispo da Silva (APELANTE), CARLOS CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 033.546.731-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKON BISPO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXTIRPAÇÃO DE QUALIFICADORAS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM
– IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – INVIABILIDADE DE DECOTE DE QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CASO DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em se tratando de decisões emanadas do Tribunal do Júri, o efeito devolutivo do recurso de apelação é adstrito ao fundamento da sua interposição, podendo, contudo, ser alterado ou retificado por ocasião da apresentação das razões recursais.

Se nas razões recursais, o advogado não delimita seus argumentos nas hipóteses legais previstas no artigo 593, inciso III, e alíneas, do Código de Processo Penal, e aduz apenas que as qualificadoras devem ser afastadas, verifica-se a impossibilidade jurídica do pedido, pois, na apelações interpostas em adversidade às decisões do Tribunal do Júri, é cediço que
o Tribunal de Justiça, reconhecendo que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, deve apenas determinar a realização de um novo julgamento
(§ 3o, do art. 593)
. Não pode o Tribunal ao apreciar a apelação, condenar ou absolver, e tão pouco afastar as qualificadoras, sob pena de ferir o princípio da soberania do júri.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Após regular tramitação processual desenvolvida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade,
Carlos Cézar da Silva
,
Carlos Christian Oliveira da Silva
foram pronunciados pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, e, após realização da Sessão de Julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, foram condenados ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignados, manifestaram o interesse recursal, e, por meio de advogado em comum, almejam em suas razões recursais (Id 74177473), que sejam extirpadas as qualificadoras do delito, por entenderem que são totalmente improcedentes, e, alternativamente, reduzida a reprimenda imposta a Carlos Christian.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id 74177477) rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, ressalta que o representante ministerial da instância de origem exauriu toda a matéria, razão pela qual manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Carlos Cézar da Silva
,
Carlos Christian Oliveira da Silva
e Maikon Bispo da Silva foram denunciados e processados pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“no dia 04 de agosto de 2018, por volta das 07h00, na residência localizada na Rua Ivo Cruz, Centro, próximo ao mercado do Valdir, em Vila Bela da Ss. Trindade-MT, (...), agindo de forma consciente e voluntária, em união de desígnios, cooperação de condutas e com intenção homicida, por motivo fútil discussão e desavenças banais, valendo-se de meio cruel (espancamento e reiterados golpes na cabeça) e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (superioridade numérica), agrediram brutalmente Edílio Fernandes Leite com pauladas, tijoladas e chutes, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fl. 37/43 e no mapa fotográfico de fl. 44 do IP, os quais foram causa de sua morte por traumatismo crânio encefálico.

No dia dos fatos, os denunciados CARLOS CEZAR DA SILVA, MAIKON BISPO DA SILVA e CARLOS CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA passavam pelo quintal da residência da vítima Edilio Fernandes Leite quando, após um desentendimento, passaram a espancá-lo com pauladas, golpes do tijolo e chutes, atingindo principalmente a cabeça da vítima. Apurou-se que os denunciados continuaram desferindo golpes e chutes na cabeça de Edilio mesmo após ele já estar caído no chão, somente cessando as agressões após a chegada de terceiros ao local e de a autoridade policial ter sido acionada, quando os denunciados empreenderam fuga.

Em razão dos graves ferimentos decorrentes das brutais agressões praticadas pelos denunciados, Edílio ficou em coma e teve de ser internado na UTI do Hospital de Cáceres-MT, vindo a óbito no dia 10/08/2018, por traumatismo crânio encefálico, conforme laudo de exame de corpo de delito de fl. 37/43 e no mapa fotográfico de fl. 44 do IP.

Evidencia-se que os denunciados cometeram o homicídio mediante recurso que dificultou a defesa de Edilio, valendo-se de sua superioridade numérica e da diferença de idade em relação à vítima. Outrossim, infere-se que os denunciados praticaram o homicídio com emprego de meio cruel, revelando brutalidade incomum no modo de execução e impondo sofrimento desnecessário à vítima, que foi violentamente espancada com pauladas, golpes de tijolo e chutes na cabeça, inclusive após estar caída no chão.

Destaque-se, por fim, que o denunciado Carlos Cezar é cunhado da vítima Edilio e os denunciados Maikon e Carlos Christian são sobrinhos dele, extraindo-se dos autos do caderno investigativo que o homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão de desentendimentos banais, como reclamações por parte da vítima, de som alto tarde da noite e principalmente porque a vítima não queria que os denunciados ficassem passando por seu quintal, o que desencadeou a discussão havida no dia dos fatos, em meio a qual os denunciados passaram a espancá-lo violentamente, em atitude manifestamente desproporcional. (...).” (Id 74160033, pp. 1-4).

Ultimada a instrução criminal, os três denunciados foram pronunciados, e, após, foram submetidos a julgamento perante o Júri Popular da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

O soberano Conselho de Sentença, durante sessão plenária, entendeu comprovada a materialidade e autoria delitiva atribuída aos acusados
Carlos Cézar da Silva
e

Carlos Christian Oliveira da Silva
, nos exatos termos da denúncia, e, em contrapartida acolheram a tese defensiva a respeito da inexistência de provas para a condenação de Maikon Bispo da Silva.

Assim, Mailon Bispo da Silva foi absolvido, enquanto
Carlos Cézar da Silva
e

Carlos Christian Oliveira da Silva
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Ambos os condenados manifestaram, ainda durante a sessão plenária, o interesse em recorrer da sentença condenatória.

Em prossecução, a defesa comum dos apelantes apresentou o vertente recurso, almejando nas razões recursais a extirpação das qualificadoras do delito, por entender que elas são manifestamente improcedentes.

Prefacialmente, destaco que
o apelo não deve ser conhecido.

Como exaustivamente se sabe, em se tratando de decisões emanadas do Tribunal do Júri, o efeito devolutivo do recurso de apelação é adstrito ao fundamento da sua interposição, não havendo devolução ampla da matéria ao órgão
ad quem
.

Cumpre ressaltar que as decisões emanadas do Conselho de Sentença consagram a vontade popular acerca dos crimes dolosos contra a vida que lhe são submetidos a julgamento. Por esta razão, goza de garantia constitucional a soberania dos veredictos que proferem, direito fundamental insculpido no texto da Lei Maior em seu artigo 5o, inciso XXXVII, alínea “c”.

Assim, o recurso das decisões emanadas do Tribunal do Júri tem fundamentação vinculada às hipóteses legais do artigo 593, inciso III, e alíneas, do Código de Processo Penal.

Desta forma, cabe apelação nas seguintes situações: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Da leitura dos parágrafos seguintes, daquele mesmo dispositivo, extrai-se a compreensão de que o Tribunal de Justiça, ao qual a irresignação é dirigida, não pode substituir a vontade dos jurados, que é soberana, de sorte que a petição de interposição da apelação contra as decisões emanadas do Tribunal do Júri, restringe-se a devolutividade ao órgão
ad quem
, podendo ainda ser alterada ou retificada por ocasião da apresentação das razões recursais.

No caso dos autos, é bom que se esclareça, como dito inicialmente, que os próprios sentenciados, leigos, manifestaram o interesse recursal, ao término da sessão plenária, conforme consta da ata da sessão de julgamento (Id 74177465, p. 6), cabendo ao causídico oferecer apenas as razões recursais.

Daí porque o entendimento atual das Cortes Superiores tem admitido que a ausência de indicação ou mesmo a sinalização errônea de uma das alíneas do artigo 593, no termo ou na petição de interposição, acarreta mera irregularidade
se, nas razões recursais, a parte apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido.

Nesse sentido:

“(...) 2. Esta Corte tem decidido que a ausência, no termo de interposição, da indicação das alíneas que embasam o recurso de Apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, não obsta o seu conhecimento se, nas razões recursais, a defesa apresentou fundamentação para o apelo e delimitou os pertinentes pedidos, como se verificou nos autos. 3. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para anular os julgamentos de apelação e agravo regimental no Tribunal de origem, para que as razões recursais aventadas pela defesa sejam conhecidas e decididas.”
(STJ – HC n. 293.976/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 10.3.2016)

“(...) 2. As decisões do Tribunal do Júri revelam particularidades, motivo pelo qual o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal se restringe aos fundamentos da sua interposição, elencados nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal. Entretanto, apresenta-se como mera irregularidade a ausência de indicação de uma das alíneas do referido artigo, se nas razões recursais, a defesa apresentou fundamentação para o apelo e delimitou os seus pedidos, como ocorreu na espécie. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de anular o decisum do Tribunal de origem, em sede de apelação, para que o recurso interposto da defesa seja conhecido e julgado”
(STJ – HC n. 258.623/TO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 14.5.2014).

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. SÚMULA N. 713 DO STF. INDICAÇÃO DA ALÍNEA EQUIVOCADA NO TERMO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos nela empregados, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de recurso.

2. A ausência de indicação ou mesmo a sinalização errônea de uma das alíneas do referido artigo, no termo ou na petição de recurso, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a parte apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido, como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC 266.092/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.5.2016, DJe 31.5.2016).

Ocorre que, nas razões recursais, o advogado não delimitou seus argumentos nas hipóteses legais previstas no artigo 593, inciso III, e alíneas, do Código de Processo Penal,
aduzindo, contudo, que as qualificadoras devem ser
afastadas
,
por serem, sob sua ótica, improcedentes.

Outra incongruência, pois, nas apelações interpostas em adversidade às decisões do Tribunal do Júri, é cediço que
o Tribunal de Justiça, reconhecendo que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, deve apenas determinar a realização de novo julgamento
(§ 3o, do art. 593)
.
Não pode o Tribunal, portanto, ao apreciar a apelação, condenar ou absolver, e tão pouco afastar as qualificadoras
, sob pena de ferir o princípio da soberania do júri; mas somente dar provimento ao recurso para que um novo plenário seja realizado.

Dito, isso, tendo em vista, também, a impossibilidade jurídica do pedido,
não conheço
do presente recurso de apelação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021